Tribunal: TJDFT
Processo: 0701964-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701964-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: JOSE FELIPE ALVES BITTAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer, processo no 0740757-88.2021.8.07.0001, que deferiu o pedido de tutela de urgência requerido pelo autor/agravado, JOSÉ FELIPE ALVES BITTAR, e determinou à ré/agravante que autorize e custeie integralmente o tratamento e a internação psiquiátrica do autor até a alta médica, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada (ID 109177646 dos autos de origem), verbis: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais, pelo procedimento comum ordinário, contendo pedido de tutela de urgência, ajuizada por JOSE FELIPE ALVES BITTAR em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A, partes qualificadas no processo. O autor alega, em síntese, que sofre de transtorno de bipolaridade e dependência química, razão pela qual necessita de internação em clínica médica para tratamento. Aduz que já foi internado outras vezes, sendo o tratamento custeado pelo plano de saúde mantido pela ré. Esclarece, contudo, que após trinta dias da internação que foi realizada esse ano, recebeu da clínica uma cobrança adicional, sob a justificativa de que o plano apena custeará metade das despesas de internação. Defende o autor que a cobrança é indevida, pois a cobertura é integral, e que nunca foi comunicado acerca de eventual cláusula de coparticipação. Pugna, à vista disso, em sede liminar, o deferimento da tutela de urgência, a fim de que a ré custeie o tratamento e continue a oferecê-lo nos termos contratuais. Decido. A concessão de tutela de urgência constitui medida excepcional e deve se pautar na demonstração da probabilidade do direito, no perigo de dano e na reversibilidade da medida (art. 300 do CPC). No caso dos autos, observa-se preenchimento do requisito da verossimilhança, considerando-se que houve a comprovação da cobrança adicional pela clínica do procedimento médico realizado pelo requerente, sendo certo que, conforme contrato anexado ao ID 109008148, o autor fez a opção pelo plano que não possui qualquer coparticipação (pág. 4). Importante também observar que, ainda que o autor tivesse optado pelo plano com coparticipação (o que ainda não se comprovou nos autos), no próprio contrato de adesão fornecido pela Amil, nenhuma das opções dos planos oferecidos possui percentual de coparticipação de 50%, mas de no máximo 30% (ID 109008148, p. 7). Além disso, não poderia o réu coagir o autor a optar pela não internação, limitando o tempo que seria segurado, por se tratar de um comportamento abusivo, e ter vedação expressa na súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado.” À vista disso, mostra-se, ao menos em uma análise perfunctória, abusiva a cobrança dos custos da internação, no percentual de 50%, de forma a surpreender o segurado, agredindo a boa-fé que rege as relações contratuais. Também nesse sentido dispõe o CDC, aplicável aos autos, que “são nulas as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, a exemplo das que, importando em limitação de cobertura, vedam o reembolso de despesas efetuadas com tratamento de urgência em hospital não integrante da rede conveniada”. O perigo de dano se materializa na medida em que, o não pagamento da cobrança efetivada poderá ensejar a interrupção do tratamento, o qual possui indicação médica, além de possibilitar a negativação do nome do autor. Com efeito, na presente hipótese, a probabilidade do direito do autor e o perigo de dano restam demonstrados pelo fato de ele encontrar-se em tratamento ambulatorial, sem previsão de alta para tratamento de transtorno bipolar e dependência química, conforme indicação médica (ID 109008161), devendo permanecer até a alta assistida. Os custos, nos termos do contrato, até decisão final, deverão ser custeados pela ré. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, pois, comprovada a regular cobrança e restrição, a parte ré poderá realizar a cobrança com juros e multa. Conclusão. Dessa forma, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para determinar que a ré custeie o tratamento do autor na clínica indicada, até a alta médica, procedendo-se ao pagamento da cobrança já efetivada pela clínica, devendo a medida ser cumprida no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contado da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de não ser autorizada a continuação do tratamento, e de imediato bloqueio para pagamento da cobrança já efetivada pela clínica. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, por meio eletrônico, pela via postal ou, se necessário, por mandado ou precatória, para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. No caso de citação por carta precatória, caberá ao patrono da parte autora promover sua distribuição no PJE, caso adotado no Tribunal de destino. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, pois as intimações pessoais serão realizadas por este meio - art. 270/CPC - e qualquer alteração deverá ser comunicada, sob pena de ser considerada válida, na forma do art. 274/CPC. Int.” A agravante alega que a r. Decisão deve ser revogada, uma vez que no manual do beneficiário, na cláusula 4;1;2 trata das coberturas e procedimentos garantidos, e expressa a coparticipação obrigatória nos casos em que a internação psiquiátrica excede o período de 30 (trinta) dias por ano, como teria ocorrido no caso dos autos. Afirma que a cláusula encontra amparo na Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa no 465/2021 da A.N.S. Defende a legalidade do ato, o que afastaria a probabilidade do direito do autor/agravado. Assevera que a multa fixada é excessiva, devendo ser reduzida como forma de evitar o enriquecimento indevido da parte agravada. Por fim requer o efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento (artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil). No mérito requer a reforma da r. decisão agravada, para se escusar da cobertura integral do tratamento do agravado. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 32118097. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação da parte Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Explico. Em princípio, é incontroverso nos autos que as partes possuem contrato vigente de plano de assistência à saúde (ID 109008148 dos autos de origem). Do mesmo modo, é incontroverso que há prescrição médica para a internação do agravado/autor para o tratamento de sua saúde (ID 109008161). A controvérsia reside na cobertura do tratamento pela operadora do plano de saúde. Com efeito, ressalto que a jurisprudência desta Corte vem se consolidando no sentido de que o plano de saúde pode até restringir a cobertura para determinada doença, mas em relação a doença alcançada pela cobertura, não pode se recusar a custear o tratamento prescrito pelo médico assistente, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento. Ademais, mostra-se, em tese, abusiva a limitação da internação necessária ao tratamento indicado pelo médico assistente. Quanto à possibilidade de coparticipação questionada pela agravante, ressalto que a legislação especial admite a configuração de planos de saúde com cláusula de copartipação, inclusive para todos os procedimentos utilizados (art. 16, VIII, do CDC), mas exige que a contratação seja clara e expressa (EDcl no AgRg no AREsp n. 665.631/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgamento em 20/08/2015, DJe 4/9/2015). E, como bem salientou o d. Juízo a quo, de uma análise superficial dos autos, denota-se o contrato celebrado entre as partes assinalou a opção “SEM COPARTICIPAÇÃO” (ID 109008148. Pág. 4, dos autos de origem) Sem avançar indevidamente sobre o mérito, mas necessário ressaltar desde logo que, em tese, eventual apontamento feito em manual do plano de saúde por si só não tem o condão de alterar unilateralmente o contrato. Vale dizer, ao contratar um plano de saúde sem coparticipação cria-se para o consumidor a real expectativa de uso e gozo deste direito. Logo, ao menos neste Juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Por derradeiro, ressalto também não se inferir das razões recursais perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo a que estaria exposta a agravante/ré, pois, se a caso ao final vença a demanda, poderá cobrar tudo o que tiver despendido. Por outro lado, é evidente o perigo de dano inverso, uma vez que demonstrada, primo ictu oculi, a necessidade da internação do agravado para o tratamento da sua saúde, o que, se não fosse deferido em sede de tutela de urgência, poderia trazer resultados nefastos e de caráter irreversíveis. Assim, concluo que não se verificam presentes os requisitos para deferimento do pedido de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator